Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705272-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra o acórdão de ID 17778759, que deu parcial provimento a apelação interposta pelo ora embargante. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com interesse modificativo (ID 18273928). Dentro desse contexto, intime-se o CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA, para responder aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador